Tribunal: TJMT
Processo: 1017899-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017899-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Abatimento proporcional do preço, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), GRACIELE ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.391-42 (AGRAVANTE), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. RELAÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATURA EMITIDA COM SALDO POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE PAGAMENTO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela antecipada nos autos da ação de tutela antecipada antecedente ajuizada. A agravante, portadora do cartão de crédito Mastercard Black, enfrentou dificuldades financeiras pontuais que resultaram no pagamento parcial das faturas de novembro e dezembro de 2024, tendo quitado integralmente o saldo remanescente em 30.12.2024 e exercido o direito de arrependimento em relação ao financiamento contratado. A fatura de janeiro de 2025 foi emitida com saldo positivo de R$ 3.544,28, impossibilitando o pagamento regular dos valores daquele período e gerando acúmulo indevido de encargos nas faturas subsequentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, consistente na suspensão das cobranças impugnadas e na exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, diante da alegada falha na prestação do serviço bancário consubstanciada na emissão equivocada da fatura de janeiro de 2025 com saldo positivo, impossibilitando o pagamento regular dos valores e gerando cascata de consequências prejudiciais nas faturas subsequentes.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito invocado pela agravante encontra-se evidenciada pela documentação acostada aos autos, que demonstra a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no equivocado fechamento da fatura do mês de janeiro de 2025 com saldo positivo de R$ 3.544,28, circunstância que evidencia a impossibilidade técnica de a consumidora quitar as despesas incorridas naquele período.

4. O exame das faturas subsequentes demonstra que o problema inicial, não solucionado pela instituição financeira, gerou uma cascata de consequências prejudiciais à agravante, incluindo o lançamento antecipado de todas as parcelas remanescentes de um financiamento que havia sido objeto de cancelamento mediante exercício do direito de arrependimento, culminando em situação de extrema onerosidade para a consumidora.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é indubitavelmente de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável o disposto no art. 52, § 2o, do CDC, que assegura ao consumidor a liquidação antecipada do débito mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

6. As circunstâncias revelam uma situação de aparente falha na prestação do serviço bancário, com potencial violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual, pilares da relação de consumo, evidenciando a plausibilidade do direito invocado pela agravante.

7. O perigo de dano materializa-se na manutenção da inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes, situação que acarreta sérios prejuízos ao consumidor, restringindo seu acesso ao crédito e afetando sua reputação financeira, sendo potencialmente abusiva a manutenção da restrição creditícia quando há fortes indícios de que a inadimplência decorreu de falha na prestação do serviço bancário.

8. A concessão da tutela de urgência atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, protegendo a consumidora de danos de difícil reparação sem causar prejuízo irreversível à instituição financeira, preservando-se o resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão das cobranças impugnadas, a exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes e a abstenção de novas inclusões em relação aos débitos discutidos.

Tese de julgamento:
“1. Demonstrada a falha na prestação do serviço bancário consistente na emissão de fatura de cartão de crédito com saldo positivo, impossibilitando o pagamento regular pelo consumidor e gerando cascata de consequências prejudiciais, estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. 2. A manutenção de inscrição em cadastros de inadimplentes, quando há fortes indícios de que a inadimplência decorreu de falha na prestação do serviço e não de conduta imputável ao consumidor, caracteriza situação potencialmente abusiva, justificando a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 49 e 52, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; STJ, REsp 188390/SC, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. 04.02.1999; TJ-MT, AI 1010820-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de

instrumento
interposto por
GRACIELE ALVES CORRÊA LIMA VERDE
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela antecipada nos autos da ação de tutela antecipada antecedente no 1012182-21.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.

A agravante alega, em síntese, que é cliente do banco agravado e portadora do cartão de crédito Mastercard Black, tendo enfrentado dificuldades financeiras pontuais que resultaram no pagamento parcial das faturas de novembro e dezembro de 2024. Afirma que, em 26.12.2024, compareceu à agência bancária e foi orientada pela gerente a cancelar o financiamento e quitar integralmente o saldo remanescente, o que fez, pagando o valor integral da fatura. Em 30.12.2024, exerceu o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, solicitando por telefone o cancelamento do financiamento.

Sustentou que a fatura de janeiro de 2025 foi emitida
com saldo positivo de R$ 3.544,28,
impossibilitando o pagamento regular dos valores de consumo daquele período e gerando acúmulo indevido de encargos nas faturas subsequentes.

A tutela recursal foi indeferida no Id. 291117863. Contra essa decisão, a agravante opôs embargos de declaração (Id. 293438384), alegando omissão quanto à tese central de que a fatura de janeiro de 2025 foi equivocadamente emitida com saldo positivo, impossibilitando o pagamento regular dos valores daquele período e gerando acúmulo indevido de encargos nas faturas subsequentes.

Ato contínuo, acolhi os embargos de declaração com efeitos infringentes, concedendo a tutela recursal para determinar a suspensão das cobranças impugnadas, a exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes e a abstenção de novas inclusões em relação aos débitos discutidos (Id. 295750891).

Em contraminuta (Id. 295425350), o banco agravado sustentou a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência e a necessidade de instrução processual para verificação das alegações da agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
interposto
GRACIELE ALVES CORRÊA LIMA VERDE
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela antecipada nos autos da ação de tutela antecipada antecedente no 1012182-21.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, consistente na suspensão das cobranças impugnadas e na exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, após detido exame dos documentos que instruem o recurso, verifico estarem presentes ambos os requisitos.

A probabilidade do direito invocado pela agravante encontra-se evidenciada pela documentação acostada aos autos, que demonstra a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no equivocado fechamento da
fatura do mês de janeiro de 2025 com saldo positivo (credor) de R$ 3.544,28
, impossibilitando o pagamento regular dos valores daquele período.

A análise minuciosa da fatura de janeiro de 2025 revela que o documento foi emitido com saldo positivo resultante da diferença entre os pagamentos efetuados em relação à fatura de dezembro/2024 (R$ 48.012,29), os encargos lançados (R$ 3.373,63) e os lançamentos do mês de janeiro/2025 (R$ 6.917,91). O próprio documento bancário confirma essa situação ao informar expressamente: "Este mês você possui saldo positivo e não tem valores a serem pagos. Este saldo é referente a pagamento maior do que o total da fatura ou algum estorno recebido. Caso queira transferir este valor para sua conta entre em contato com os canais de atendimento."

Tal circunstância evidencia a impossibilidade técnica de a consumidora quitar as despesas incorridas no mês de janeiro/2025, uma vez que a instituição financeira, ao invés de emitir fatura com valor a pagar, emitiu documento com saldo positivo, informando expressamente a inexistência de valores a serem pagos ou debitados.

O exame das faturas subsequentes (
fevereiro e março/2025
) demonstra que o problema inicial, não solucionado pela instituição financeira, gerou uma cascata de consequências prejudiciais à agravante.

Na fatura de fevereiro/2025, observa-se o lançamento antecipado
de todas as parcelas remanescentes de um financiamento que, segundo informado pela agravante, havia sido objeto de cancelamento mediante protocolo no 20243651836110000
. Nota-se que, embora a primeira parcela desse financiamento tenha sido debitada normalmente na fatura de janeiro/2025 (R$ 5.542,74), na fatura de fevereiro foram lançadas, de uma só vez, as 11 parcelas restantes, totalizando R$ 60.970,14.

Essa situação, somada à impossibilidade técnica de pagamento dos valores de janeiro/2025 (em razão do saldo positivo), culminou em uma situação de extrema onerosidade para a consumidora, caracterizando falha na prestação do serviço bancário.

Consta que a referida fatura vencida em
fevereiro de 2025
no valor de R$
51.979,46,
não foi quitada no mês posterior (março de 2025 – ID. 290641862), culminando na cobrança de encargos moratórios:

Importante destacar que, conforme documentação apresentada, a embargante não se encontrava em situação de inadimplência, tendo quitado o saldo remanescente da fatura de dezembro/2024 em 30/12/2024, no montante de R$ 43.211,06.

Importante destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é indubitavelmente de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Nesse contexto, merece destaque o disposto no art. 52, § 2o, do CDC, que estabelece: "É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos."

No caso em análise, além da aparente falha técnica na emissão
da fatura de janeiro/2025 com saldo positivo, há indícios de que o direito de arrependimento exercido pela agravante (cancelamento do financiamento) não foi devidamente processado pela instituição financeira, culminando na cobrança integral
e antecipada das parcelas remanescentes na fatura de fevereiro/2025.

Essas circunstâncias evidenciam a plausibilidade do direito invocado pela agravante, revelando uma situação de aparente falha na prestação do serviço bancário, com potencial violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual, pilares da relação de consumo.

O perigo de dano, por sua vez, materializa-se na manutenção da inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes, situação que, como é notório, acarreta sérios prejuízos ao consumidor, restringindo seu acesso ao crédito e afetando sua reputação financeira. Considerando que há fortes indícios de que a inadimplência decorreu de falha na prestação do serviço bancário, e não de conduta imputável à agravante, a manutenção da restrição creditícia mostra-se potencialmente abusiva, justificando a concessão da tutela de urgência pleiteada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo discussão judicial sobre o débito, é cabível a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, especialmente quando há indícios de que a cobrança decorre de falha na prestação do serviço. Nesse sentido:

SPC. SERASA. CADIN. Exclusão do registro . Liminar. Pendência de ação ordinária. - Não cabe a inclusão do nome do devedor em bancos particulares dedados (SPC, CADIN, SERASA) enquanto é discutido em ação ordinária o valor do débito, pois pode ficar descaracterizada a inadimplência ,causa daquele registro. Recurso conhecido, pelo dissídio, e provido para deferir a liminar . (STJ - REsp: 188390 SC 1998/0067854-9, Relator.: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 04/02/1999, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 22/03/1999 p. 213)

A concessão da tutela de urgência, no caso em análise, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que, por um lado, protege a consumidora de danos de difícil reparação, e por outro, não causa prejuízo irreversível à instituição financeira, que poderá, ao final da demanda principal, caso seja julgada improcedente a pretensão autoral, retomar a cobrança dos valores que entende devidos.

Ressalte-se que o provimento antecipatório não constitui decisão definitiva, tampouco importa em reconhecimento da procedência do pedido formulado na demanda principal, preservando-se o resultado útil do processo.

Diante do exposto, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, consistente na suspensão das cobranças impugnadas e na exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, determinando a
suspensão das cobranças impugnadas, especificamente os valores lançados na fatura com vencimento em março de 2025, até o julgamento final da demanda originária, bem como que
a instituição financeira agravada proceda à exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA e congêneres), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por fim, determino que a
instituição financeira agravada se abstenha de promover novas inclusões do nome da agravante em cadastros de inadimplentes, em relação aos débitos discutidos nestes autos, até o julgamento final da demanda originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025